Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, e § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A impenhorabilidade da verba salarial deriva de opção política do legislador, de tal modo que, embora o intérprete dela possa discordar, não está autorizado a ignorá-la, notadamente quando ausente um direito superior que, em um juízo de ponderação, através de adequada e suficiente argumentação jurídica, autorize o seu afastamento, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 974753, 20160020368453AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754).
3. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.